Tribunal: TJDFT
Processo: 0705031-38.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE GUARDA. GUARDA UNILATERAL AVOENGA. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. LAUDO PSICOLÓGICO. CONCLUSÃO DE QUE A GENITORA NÃO POSSUI
CONDIÇÕES PARA EXERCER OS CUIDADOS DA FILHA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O art. 227, caput, da CF impõe a proteção integral da criança e do adolescente com absoluta prioridade.
2. O direito de guarda e o de visitas é conferido segundo o melhor interesse da criança envolvida. A orientação dada pela legislação, pela doutrina e pela jurisprudência releva a prevalência da proteção integral do menor.
3. As provas produzidas nos autos, especialmente o laudo psicossocial, demonstram que a genitora apresenta sensação de perseguição e abalo emocional, possui histórico evidente de adoecimento mental.
4. No momento, a criança encontra-se plenamente amparada e desfruta dos cuidados e proteções que lhe são devidas, com a assistência da supervisão dos avós maternos.
5.Precedentes: Acórdão 1608864, 07107343120228070000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 8a Turma Cível, Data do Julgamento: 16/8/2022, Data da Publicação: 2/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1710263, 07091270520218070004, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, Data do Julgamento: 31/5/2023, Data da Publicação: 16/6/2023. Sem Página Cadastrada.
6. Recurso desprovido.